Tribunal: TJPA
Processo: 0036597-25.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036597-09.2010.8.14.0301
APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

APELADO: RODOLFO BASTOS AMANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.º
0036597-09.2010.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / AÇÃO MONITÓRIA

AGRAVANTE
/
APELANTE:
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

ADVOGADO(A): BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES - OAB/PA 28.132

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO - OAB/PA 10.932

AGRAVADO
/
APELADO:
RODOLFO BASTOS AMANAJAS

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOR - OAB/PA 15.556

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, “IN FINE” C/C ART. 1.010, III CPC/15. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.º
0036597-09.2010.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / AÇÃO MONITÓRIA

AGRAVANTE
/
APELANTE:
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

ADVOGADO(A): BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES - OAB/PA 28.132

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO - OAB/PA 10.932

AGRAVADO
/
APELADO:
RODOLFO BASTOS AMANAJAS

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOR - OAB/PA 15.556

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO face à Decisão Monocrática de minha lavra, que não conheceu do recurso de apelação por falta de regularidade formal, consistente na ausência de profligação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, in fine c/c art. 1.010, II do CPC/15.

Em suas razões recursais, pugna a recorrente pela reconsideração da decisão, eis que teria impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença, logo, ausente afronta ao Princípio da Dialeticidade.

Argumenta que conseguiu demonstrar sua irresignação no recurso de apelação, bem como apresentou os pontos da sentença que merecem a devida reforma.

Menciona que outros princípios norteadores do direito devem ser considerados, quais sejam, o duplo grau de jurisdição e a garantia constitucional do acesso à justiça, assegurando aos cidadãos a reanálise de suas causas, a fim de evitar injustiças.

Logo, aduz que o rigor formal não deveria se sobrepor ao direito da agravante de ter seu processo reexaminado, de modo a evitar que a agravante seja compelida a pagar vultuoso valor sem este ser realmente devido.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática, para o regular processamento do apelo.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da insurgência.

Como referido no relatório, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, in fine c/c art. 1.010, II do CPC/15.

O ponto fulcral da questão é averiguar o acerto ou desacerto do
decisum,
ao concluir que o ora agravante não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença no apelo.

À partida, descabe falar em reconsideração, eis que a decisão agravada foi técnica e processualmente adequada, deveras, demonstrando que as razões meritórias do recurso principal de apelação não esgrimaram pontualmente os fundamentos da sentença.

Pois bem. Para prolatar a sentença, o magistrado
a quo
considerou os seguintes elementos: (I) que o réu, ora agravante, no curso da instrução, não impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pelo autor; (II) que o réu, ora agravante não alegou a inverdade dos dados neles constantes e nem negou o vínculo empregatício com os subscritores desses documentos; (III) que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito mediante prova documental (em via original) e prova testemunhal (fls. 201 a 202 / Num. 835316 - Pág. 1 a 4).

Esses, portanto, seriam os fundamentos a serem impugnados especificamente em sede de apelo, o que não ocorreu.

Contrariando a alegação do ora agravante, de que haveria respeitado o Princípio da Dialeticidade em seu Apelo, observo que as razões recursais desse recurso principal limitam-se às seguintes afirmações genéricas: “documentação completamente inválida no ordenamento jurídico”, “a referida documentação não consegue demonstrar absolutamente nada, tendo em vista que, grande parte está apagada ou rasurada” e “somente encontramos o valor de R$ 94.065,40 em planilha formulada pelo Autor, na qual contém inclusive um cheque de R$ 15.000,00 que sequer foi juntado aos presentes autos” (fl. 206 / Num. 835317 - Pág. 2 e 3) .

Essas meras assertivas, sobre a invalidade dos documentos que fundaram a originária Ação Monitória, já haviam sido veiculados em sede de contestação, que teve seus termos novamente reproduzidos a quando do apelo, fato evidenciado pelo próprio pedido recursal,
in verbis
: “requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida
nos termos da peça contestatória
, tendo em vista que os documentos juntados são inservíveis e incapazes de condenar o Apelante” (fl. 207/Num. 835317 - Pág. 5). Destaquei.

Quanto ao argumento do agravante, de que deveriam ser sopesados, em confronto com o princípio da dialeticidade, os princípios constitucionais do “duplo grau de jurisdição” e da “garantia do acesso à justiça”, tenho que aquele princípio não está em posição oposta, mas antes, é instrumento

inerente a todos os recursos, sem exceção, que visa a concretização desses últimos, para o alcance da verdade real e da justiça plena, eis que impôe ao litigante o ônus de indicar precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que: (I) a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões e o julgador possa, em respeito ao princípio do contraditório, e; (II) o julgador tenha condições de examinar a matéria levada a seu conhecimento.

Com efeito, o

acesso

à Justiça se dá na forma disciplinada pelas leis

e

pela

jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento

dos

requisitos de admissibilidade do recurso se impõe; não

por

simples formalismo, mas por observância das normas legais.

Desse modo, resta claro que não basta a mera intenção de recorrer, sob pena de admitir-se a interposição de um recurso genérico. É necessário, pois, que o recorrente impugne os fundamentos e capítulos da sentença que pretende ver reformada em 2ª instância (CPC/15, art. 932, III, in fine c/c art. 1.010, III), vale dizer, não existe “profligação implícita”. Dito diversamente: não basta que a parte recorrente apresente razões recursais manifestando o seu inconformismo com a decisão recorrida; é preciso que ela indique o(s) ponto(s) em que pretende obter a sua reforma (impugnação específica).

In casu,
paradoxalmente à invocação dos princípios do acesso à Justiça e do duplo grau de jurisdição, o apelante acabou por obstar a concretização desses princípios em seu próprio favor, ao deixar de atacar os fundamentos específicos da decisão proferida na origem, eis que os moldes em que redigido o recurso acabou por impossibilitar o conhecimento da matéria pelo Tribunal, já que a rigor, inexistiu matéria impugnada, em ofensa ao
tantum devolutum quantum appellatum
, previsto no art. 1.013 do atual Código de Processo Civil (art. 515 do CPC/73).

Nesse sentido, colaciono recentíssimo julgado do Colenda STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando considerada inútil ou meramente protelatória.

2. A desconstituição do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4.
Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1686380 / GO. Terceira Turma. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 03/03/2021) - Destaquei.

Portanto, quanto ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, já que inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021